Tribunal: STF
Processo: RE 1305180
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 25, p. 1-8), ao entender que, “nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão que confirma a condenação não constitui marco interruptivo da prescrição”. 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 27, p. 1-9).
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 30, p. 1-25), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos II, LIV, LVII e LXXVIII; 6º, caput; e 144 da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. O recorrente sustenta, em síntese, a legitimidade de se considerar como marco interruptivo do lapso prescricional o acórdão confirmatório da condenação (majorando, diminuindo ou inalterando a pena), pois, trata-se, claramente, de ato de concretização do exercício da jurisdição penal e não de inércia estatal. 
    A Vice-Presidente do STJ admitiu o presente RE (eDOC 32, p. 1-3). 
    É o relatório.
    Decido.
    De imediato, frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 28.4.2020, ao denegar o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou o seguinte entendimento, inclusive com fixação de tese:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (grifos nossos)
    Ainda no mesmo sentido, recentemente: RE 1.195.122 AgR-Segundo/RS, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; HC 117.281/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.6.2020; RE 1.282.563/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.8.2020; HC 179.874 AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.6.2020; RE 1.260.100 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.8.2020; RE 1.263.422 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2020; dentre outros. 
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo colegiado maior da Casa, ressalvado entendimento pessoal no sentido contrário, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente